Tribunal: TJDFT
Processo: 0721388-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721388-82.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ANDERSON DA ROCHA MACAMBIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO NÃO ANALISADO PELA DECISÃO AGRAVADA. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO. DEMANDA PRINCIPAL. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. SUBSTITUIÇÃO DA CREDORA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA PRINCIPAL. NÃO CABÍVEL. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE PENHORA DE VALORES. BACENJUD. MEDIDAS EXORBITANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a análise de pedido reiterado em sede de agravo de instrumento e não analisado na decisão agravada, tendo em vista que a ausência de interposição de embargos de declaração para sanar omissão no pronunciamento judicial de origem somente constitui causa impeditiva para o conhecimento dos recursos Especiais e Extraordinários, em razão da exigência de prequestionamento da matéria como requisito específico de admissibilidade desses recursos. 2. Antes da comprovação da quitação da dívida em favor da exequente não é cabível a alteração do polo ativo do processo de execução para constar a sociedade de advogados da exequente, em substituição da parte credora, com o intuito de executar os valores referentes aos honorários advocatícios arbitrados em face do executado. 3. As medidas de efetivação do direito do credor, e mesmo de concretização da justiça criminal, primados básicos para o escopo precípuo da jurisdição (pacificação social), vêm sofrendo debilitações nas atuais ordens política e jurídica vigentes, com o enfraquecimento dos mecanismos indispensáveis para assegurar-se a segurança jurídica, princípio que constitui garantia não apenas em proveito de interesses do jurisdicionado, mas também em favor do aplicador do direito. 4. Neste cenário, especificamente na seara cível, a satisfação de direitos das partes, sejam aqueles reconhecidos em títulos judiciais, sejam os emanados de contratos ou outros títulos aos quais a lei atribui força executiva, encontra-se intimidada, além do próprio exercício da jurisdição, de forma que os provimentos jurisdicionais tendentes à realização do título já não apresentam a mesma possibilidade de satisfação, ao menos por meio de certos e determinados atos constritivos, como o BacenJud. 5. O BacenJud é convênio firmado pelo Poder Judiciário com o Banco Central do Brasil, com o propósito de dar maior efetividade ao cumprimento das ordens judiciais dirigidas às instituições bancárias para o arresto/penhora/indisponibilidade de valores do devedor, conforme autorizado pelo art. 854 do CPC. 5.1. Apesar de esse convênio ser eficaz na presteza quanto ao cumprimento das ordens de indisponibilidade de valores pertencente ao devedor executado, há um inconveniente: a realização do bloqueio em toda e qualquer disponibilidade de crédito do devedor, não havendo a possibilidade de fazer distinção entre os valores passiveis de penhora daqueles considerados impenhoráveis. 5.2. Soma-se, ainda, outra questão operacional: a determinação de bloqueio não indica uma conta específica, de forma que o Banco Central encaminha a ordem de bloqueio do valor total para todas as instituições financeiras, e, havendo valores superiores a execução, ocorrerá o bloqueio em todas as instituições financeiras, gerando um excesso de valores arrestados/penhorados/indisponíveis. 6. Em que pese o órgão jurisdicional do qual emanou a ordem possa determinar o desbloqueio do valor excedente ao devido, é notório que, dada a massa de demandas que correm nos juízos, muitas vezes pode-se demorar tempo demasiado para a efetivação do desbloqueio. 7. Tal imperfeição natural dos sistemas de efetivação ou concretização dos direitos se encontra em berlinda, com possíveis implicações no livre exercício da jurisdição, dado que, caso o jurisdicionado sinta-se prejudicado e sustentar eventuais medidas que reputem exorbitantes, este fato poderá gerar implicações gravosas ao próprio magistrado que proferiu a decisão, o que justifica o indeferimento do pedido e a não realização de atos constritivos. 8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega violação aos artigos 835 do Código de Processo Civil, 22, 23 e 24, todos da Lei 8.906/94, sustentando a necessidade de realizar pesquisas via BACENJUD pelo Poder Judiciário, uma vez que, apesar do seu empenho em localizar bens e valores penhoráveis, não logrou êxito nas buscas, não lhe restando qualquer alternativa, ressaltando que a quantia que se busca executar refere-se aos honorários advocatícios sucumbenciais, verba de natureza alimentar. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 835 do Código de Processo Civil, 22, 23 e 24, todos da Lei 8.906/94. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa, que redundou infrutífera, de bens da parte exequente. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens nos sistemas BacenJud e Renajud”, e que, “Ademais, instado a indicar bens à penhora, o credor limitou-se a requerer pesquisas já efetuadas e a repetir pedido já analisado, em relação à pesquisa junto ao sistema InfoJud” (ID 16975183). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1679401/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004